Tribunal: TJPA
Processo: 0817858-05.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817858-05.2023.8.14.0401

APELANTE: EULER SILVA FERREIRA, ODIVANDO LOPES DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Odivando Lopes de Andrade e Euler Silva Ferreira contra sentença que os condenou, respectivamente, a 12 anos e 10 meses de reclusão, e a 9 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de observância formal do art. 226 do CPP gera nulidade; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) avaliar se a dosimetria aplicada ao réu Odivando deve ser reformada, notadamente quanto à valoração de antecedentes e reincidência, e quanto ao critério de fração aplicado na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento do art. 226 do CPP não é obrigatório em todas as hipóteses, sendo exigível apenas quando houver dúvida quanto à autoria, não havendo nulidade se existem provas autônomas e robustas da materialidade e da autoria.

4.

A condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas em um conjunto probatório consistente: relato firme e coerente da vítima, prisão em flagrante dos acusados na posse do veículo roubado, apreensão de arma de fogo e depoimentos convergentes de agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade quando não infirmados por contraprova.

5.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando confirmada por outras provas, como ocorreu no caso concreto, afastando a tese de insuficiência de provas.

6.

A prisão em flagrante dos apelantes, logo após o crime e ainda com a res furtiva, reforça a autoria e inviabiliza a absolvição, sendo aplicável a presunção jurisprudencial de autoria em tais hipóteses.

7.

Na dosimetria, é legítima a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda, inexistindo bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8.

A aplicação de fração superior a 1/6 para agravante da reincidência exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, impondo-se a redução para a fração de 1/6, conforme orientação do STJ (Tema 1.172).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade se o reconhecimento não constitui o único elemento de prova e há outros meios autônomos e seguros de comprovação da autoria.

2.

A palavra da vítima, corroborada por prisão em flagrante e depoimentos policiais, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais e autoriza a condenação.

3.

É possível utilizar condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para agravar a pena pela reincidência, sem configurar bis in idem.

4.

A fração de aumento pela reincidência deve observar o parâmetro de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e 33, §2º, “a”; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; TJ-CE, Apelação Criminal n. 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0817858-05.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ODIVANDO LOPES DE ANDRADE E EULER SILVA FERREIRA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Odivando Lopes de Andrade e Euler Silva Ferreira
interpuseram recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa e à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, respectivamente, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

Oferecimento da denúncia – 28/09/2023 (ID 23446036).

Recebimento da denúncia – 29/09/2023 (ID 23446038
).

Resposta à acusação da defesa de Euler – 04/10/2023 (ID 23446042).

Resposta à acusação da defesa de Odivando – 25/10/2023 (ID 23446052).

Sentença condenatória – 15/05/2024 (ID 23446115).

Razões recursais – 18/11/2024 (ID’s 23446136 e 23446141
), requerendo:

1.Preliminarmente, a declaração de nulidade face a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP;

2.No mérito, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP;

3.Subsidiarimente, a reforma do cálculo dosimétrico do réu Odivando Lopes com a redução da pena-base e, na segunda etapa, a observância do critério de agravamento na fração de 1/6 do STJ quando do reconhecimento da reincidência
.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 22/11/2024 (ID 23446140).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo – 28/01/2025 (ID 24491075).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP

Inicialmente, a defesa demanda a declaração de nulidade face a suposta inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, n
o que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SEGURA E SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em favor de Francisco Edjanes Queiroz de Aguiare e Antonio Jocenildo Martins de Souza, contra sentença penal condenatória (fls. 214/227) proferida pelo Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA, que os condenou como incursos nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º

A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), a igual pena de pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foram ainda condenados ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. 2. Irresignada, a defesa dos apelantes, nas fls. 247/256 e 264/273, insurgem-se contra a sentença penal condenatória, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório apto a ensejar a condenação se mostra frágil. Prosseguem sustentando que o conhecimento pessoal dos apelantes não teria observado o art. 266, do Código de Processo Penal.
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. Desse modo, considerando a declaração uniforme e harmônica da vítima pontificando a efetiva participação dos apelantes no roubo por ela sofrido, cujas impressões são prevalente em crimes deste jaez quanto à identificação do infrator e demais circunstâncias do delito, e, ainda, constatando a versão escusatória dos réus se encontra desprovida de lastro probatório, divisam-se presentes no caderno processual os subsídios necessários para estruturar a convicção do Juízo a quo no sentido do provimento condenatório, não havendo como prosperar o intento da defesa de nulidade por malferimento dos estritos termos estatuídos no art. 226, do Código de Processo Penal, não dimanando dúvida quanto à higidez da identificação dos incriminados na hipótese vertente .
Isso, pois a vítima reconheceu os acusados pessoalmente em sede inquisitorial, na delegacia, quando da apreensão dos apelantes, além de ter reiterado o reconhecimento em sede judicial, ao afirmar que reconhecera os apelantes pelas feições e tatuagens.
5. Observa-se que, no presente caso, a autoria do delito em questão não está unicamente baseada no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, mas também por outros elementos, como na apreensão dos acusados abandonando as chaves da motocicleta roubada, após denúncia de populares de que dois indivíduos, com identificação que condizia com o depoimento da vítima. 6. Ressalte-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade. 7. Reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso,
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório

- ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento dos réus pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.

4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento.

A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e dos agentes públicos, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO MAJORANTE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo praticado com emprego de arma branca quando a materialidade, a autoria e a causa de aumento se encontram demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento do policial e imagens câmera de segurança.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - Crime impossível ocorre quando a ação delitiva jamais poderá ser consumada pela absoluta ineficácia do meio ou a impropriedade absoluta do objeto o crime. Verificada a possibilidade de acionar o motor de um veículo de outras formas, diferente da chave original, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento de crime impossível.

V - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica.

VI - Comprovado que os réus carregava consigo uma faca e com ela ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado não se recordar dos fatos, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.

VII - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade aos réus que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

IX - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática de roubo cometido com emprego de arma branca.

X - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar os réus para local adequado.

XI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Nessa linha de intelecção, mesmo que o reconhecimento na fase policial fosse questionável, a vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que os réus, ora apelantes, foram as pessoas que praticaram o crime em análise, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

Ademais, a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de exibição e apreensão (ID 23446002 - Pág. 5
), através do auto de entrega (ID 23446002 - Pág. 6), bem como pelo laudo nº 2023.01.000861-BAL de p
erícia de mecanismo e potencialidade (ID 23446037 - Pág. 1).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Hemerson Monteiro de Farias, em sede inquisitorial, afirmando:

HEMERSON MONTEIRO DE FARIAS, nascido em 05/12/1985, natural de Belém/PA, portador do RG n04184970 e CPF n0906.311.612-87, residente na Passagem Mucajá, no 03, Sacramenta, compareceu a esta delegacia de polícia para relatar que é motorista de aplicativo (Indriver) e que na tarde de hoje (14/09) estava trabalhando, rodando pela cidade, especificamente na Avenida Padre Bruno Sechi, bairro do Bengui, por volta das 15:30, quando recebeu uma chamada de corrida do aplicativo para buscar uma passageira; QUE chegando no local, dois

homens estavam lá; QUE pensando se tratar dos passageiros, destravou o carro e os dois indivíduos entraram, um no banco traseiro e o outro no banco do passageiro; QUE o que entrou no banco traseiro era moreno, magro, estatura mediana, vestindo uma camisa do Flamengo e um boné; QUE o que entrou no banco da frente era branco, corpo magro e franzino, estatura mediana, tatuagens encobrindo todo seu braço direito;
QUE assim que adentraram no veículo, anunciaram o assalto, tendo o indivíduo do banco do passageiro mostrado uma arma de fogo (revólver); QUE a vítima foi ordenada para ir para o banco de trás, ficando sob a custódia do outro criminoso, que agora portava a arma, tendo o assaltante do banco do passageiro assumido a direção do carro; QUE rodaram com a vítima no carro pela cidade por volta de 25 minutos, tendo inclusive abastecido o carro num posto de gasolina;
QUE durante o momento que esteve sob a "guarda" dos assaltantes, ouviu eles planejando outro assalto, no qual o carro da vítima seria utilizado; QUE após foi solto pelos criminosos num posto de gasolina abandonado, ao lado da Galeria BR, bairro Castanheira; QUE além do carro, os criminosos subtraíram seu celular (Motorola E40 - 98441-0673). QUE foi buscar ajuda na Rod. BR 316, tendo encontrado uma viatura da Guarda Municipal de Belém, a quem contou do ocorrido e foi orientado a ir fazer um boletim de ocorrência na delegacia do Tapanã;
QUE no meio do caminho, policiais militares entraram em contato pelo rádio com os guardas municipais e os comunicaram que haviam recuperado seu veículo e que os criminosos estariam na Seccional da Sacramenta;
QUE o declarante se deslocou para quela Seccional acompanhado de seu cunhado CLAUDEMIR,
onde reconheceu o veículo aprendido em poder dos nacioanais EULER SILVA FEREIRA e ODIVANDO LOPES DE ANDRADE, bem como reconheceu os suspeitos como sendo os mesmos que lhe tomaram de assalto momentos antes

(ID 23446002 - Pág. 12, grifos nossos).

Convém acentuar
que a versão da vítima foi confirmada em juízo através do depoimento
dos agentes públicos, conforme consta da sentença impugnada
:

A testemunha VALTER PEREIRA LOBATO declarou:

Que realizava ronda ostensiva e trafegava pela Travessa Alferes Costa quando avistou um veículo que vinha em direção contrária, o qual constava com Registro de Roubo/Furto; que passou a realizar o acompanhamento e deu ordem de parada, momento em que os acusados desembarcaram do automóvel e se evadiram, tendo um deles corrido para um lado (EULER), enquanto o outro (ODIVANDO) adentrou em uma residência e tentou fazer um cidadão de refém, sendo ambos detidos posteriormente; que em Sede Policial, a vítima reconheceu os réus como autores do fato; que ressalta que o celular subtraído não foi recuperado e que a arma utilizada na empreitada criminosa foi apreendida e estava municiada.

Em seguida, a testemunha WILS JARDIM CORRÊA JÚNIOR declarou:

Que por volta de 18hrs00min, na ponte da Travessa Alferes Costa, se deparou com um veículo que havia recebido anterior informação pelo CIOP sobre Registro de Roubo/Furto; que então passou a realizar o acompanhamento até o momento em que realizou o cerco, instante no qual os acusados saíram do carro e um deles (ODIVANDO) adentrou na casa de seu tio, porém o declarante também entrou na residência e realizou a detenção do acusado; que ODIVANDO era quem portava uma arma de fogo; que o outro acusado (EULER) foi detido por outro Policial Militar e levado ao mesmo local que ODIVANDO, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia; que em Sede Policial, a vítima reconheceu os réus como autores do assalto, assim como apontou que subtraíram seu aparelho celular, o qual não foi encontrado (ID

23446115 - Pág. 4).

Na fase policial, o réu Odivando se manteve em silêncio (ID

23446002 - Pág. 15/16), e, em juízo, negou o crime (ID mídia 23446095).

Já o réu Euler, em sede de investigação policial confessou o crime (ID 23446002 - Pág. 23/24), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação de revelia em sede de audiência de instrução (ID

23446091 - Pág. 1).

In casu,
as
provas produzidas revelam que os réus, após o cometimento do fato típico, foram flagrados na posse do veículo subtraído da vítima que fora libertado em um posto de combustível, incidindo, por conseguinte, nas penas do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Sem embargo
,
não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos agentes públicos, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADA. CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA O ROUBO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
Além disso, a versão do recorrente é isolada dos demais elementos probatórios. 4. Considerando que a arma de fogo, comprovadamente roubada, estava em poder do recorrente quando da abordagem pelos policiais militares, é de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, visto que não há nos autos notícia que o recorrente tivesse autorização para portar arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante dos recorrentes na posse do bem subtraído da vítima, comprova a autoria delitiva, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada aos réus inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar os réus, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

02.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOS
IMÉTRICO DO RÉU ODIVANDO COM A REDUÇÃO DA PENA-BASE E, NA SEGUNDA ETAPA, A OBSERVÂNCIA D
O CRITÉRIO DE AGRAVAMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 DO STJ QUANDO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a
pena-base
foi exasperada mediante negativação da vetorial dos antecedentes, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Passo à individualização da pena do réu Odivando Lopes de Andrade com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu registra antecedente criminal, pois possui condenação criminal com trânsito em julgado no processo n. 0003616-50.2018.8.14.0401, conforme se verifica pela certidão de id. 114164586, portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, uma vez que eventual prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da
agravante concernente a reincidência em razão de condenação com trânsito em julgado no processo 0028552-42.2018.8.14.0401, prevista no art. 61, I, do Código Penal, por este motivo aumento a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não há atenuantes.

Reconheço as causas de aumento prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 35 (trinte e cinco) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de ODIVANDO LOPES DE ANDRADE em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal
(ID 23446115 - Pág. 8/9, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, pois verifico que o réu é multirreincidente
em razão de duas condenações com trânsito em julgado que sofreu nos autos dos processos n.
0003616-50.2018.8.14.0401 e 0028552-42.2018.8.14.0401,
com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 23446033 - Pág. 1/2).

Sobre o tema, resta pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem,
desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. VÍCIO NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DOSIMETRIA DA PENA.
MULTIRREINCIDÊNCIA (QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS). ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE). POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É firme nesse Superior Tribunal o entendimento de que a inversão da ordem do interrogatório não conduz ao automático reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, além de se exigir a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em observância ao princípio pas nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal (HC n. 626.721/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021 - grifo nosso). 2. Como se sabe, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Consoante se extrai dos autos, o réu, no tocante ao crime de tráfico, teve sua pena-base majorada acima do mínimo legal, por conta dos maus antecedentes, conduta social e personalidade. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentado o aumento em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
3. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço.
Precedentes 4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de maus antecedentes presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].
“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Recurso conhecido e provido (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015289-97.2019 .8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024 grifos nossos).

Dessa feita, mantenho a utilização de uma das condenações supra
para negativação da vetorial dos antecedentes, justificando, assim, a elevação da reprimenda base, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça,
segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
restando, porém, imperioso esclarecer nesse momento que
a estrita observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)
,
resultaria em
reformatio in pejus,
pois culminaria na elevação da pena corporal para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
ou seja, acima do montante fixado em sede da decisão combatida.

Entretanto, cabível a incidência do entendimento jurisprudencial citado para reduzir a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

Assim, mantenho a pena corporal conforme estabelecida pelo juízo sentenciante, qual seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
redimensionando unicamente a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, conforme amplamente explicitado alhures, mantenho o reconhecimento da reincidência utilizando a outra condenação com trânsito em julgado para agravar a reprimenda, acolhendo, entretanto, o pleito defensivo de
observância d
o critério de agravamento na fração de 1/6 do STJ quando do reconhecimento da reincidência
.

No ponto, esclareço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com o exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
SEGUNDA FASE. ELEVAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de admitir a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo, em razão da incidência de circunstâncias agravantes, desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem exasperou a reprimenda em 1/5 (um quinto), em razão da agravante da reincidência, considerando que o réu possui condenação anterior pelo mesmo delito, o que denota desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria, admitindo-se, assim, a correção pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido (STJ,
AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018, grifos nossos).

Em complemento, clarifico que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), adotou a seguinte tese:
"A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

No caso dos autos, observa-se que o parâmetro utilizado pelo julgador primevo foi superior a tal patamar, sem fundamentação concreta, devendo ser modificado para o patamar de 1/6. Assim, acolho o pedido da defesa e aplico a fração em questão pelo reconhecimento da reincidência e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na etapa derradeira, mantenho o entendimento do juízo sentenciante com o reconhecimento das causas de aumento prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro (concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima), razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Mantenho, ainda, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, (emprego de arma de fogo), razão pela qual elevo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Mantenho também o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal e demais disposições da decisão combatida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando unicamente a pena do apelante Odivando Lopes de Andrade para
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo),
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025